Tribunal: TJDFT
Processo: 0737269-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0737269-26.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RESIDENCIAL PARANOA PARQUE - 1 ETAPA - QD 4 CJ 1 LT 1 AGRAVADO: ROSICLER BACK XAVIER DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo RESIDENCIAL PARANOÁ PARQUE - 1 ETAPA - QD 4 CJ 1 LT 1, representado pela síndica GRACIELA CRISTINA DA SILVA LOPES, contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível do Paranoá, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0704460-27.2022.8.07.0008, proposta pelo agravante em desfavor de ROSICLER BACK XAVIER. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 207466517do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de penhora do imóvel gerador dos débitos condominiais exequendos, sob o fundamento de que o valor do bem perfaz montante muito superior ao crédito exequendo. Ressalta que diante da disparidade entre o valor da execução e o valor do bem penhorado, deve incidir o que preconiza o artigo 805 do CPC. Na oportunidade, determinou o retorno da execução originária ao arquivo provisório, onde deverá permanecer até 03/02/2030. No agravo de instrumento interposto, o agravante sustenta que buscou, por diversas formas, localizar patrimônio da agravada com a finalidade de satisfazer a execução referente aos débitos condominiais, sem êxito. Pondera que, em observância ao regramento do artigo 835 do Código de Processo Civil, ante a inexistência de outros bens que possam satisfazer a obrigação, é possível a penhora do imóvel 201, do Bloco C, do condomínio agravante, visto que se trata de débitos de natureza propter rem. Ao final, o agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de impedir a suspensão do processo até o julgamento do recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar o decisum recorrido, para que seja deferida a penhora do imóvel sobre o qual recai a dívida condominial, origem da ação de execução proposta na origem. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos sob os IDs 63692732 e 63692733. É o relatório. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso em análise, o agravo de instrumento tem por objeto decisão interlocutória exarada em execução de título extrajudicial, no ponto em que indeferira a penhora de imóvel. Trata-se, portanto de recurso interposto contra ato judicial com conteúdo decisório negativo, a evidenciar a inutilidade de atribuição de efeito suspensivo. No entanto, a despeito de postular a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, o agravante pretende, na verdade, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, pretensão que passo a examinar por força do princípio da fungibilidade das tutelas de urgência. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia recursal, a ser dirimida no caso em apreço, reside em verificar a presença da probabilidade do provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a fim de que seja antecipada a tutela que pretende a determinação de penhora sobre imóvel. Reconheço, no caso em epígrafe, que o agravante apenas menciona o pleito formulado em sede de cognição sumária por ocasião de rol de pedidos. Não há, nas razões, nenhum capítulo, ou sequer parágrafo, dedicado aos esclarecimentos específicos dos requisitos necessários para a concessão da antecipação da tutela (outrora efeito suspensivo). Portanto, em que pese a possibilidade de que o recurso seja conhecido e provido, por ocasião do julgamento de mérito, a inexistência de fundamentos pela probabilidade do provimento do recurso e, sobretudo, em relação ao dano grave, que deve ser demonstrado em concreto, impossibilita a análise judicial do pedido formulado em sede de cognição sumária. Não cabe ao Poder Judiciário presumir os fundamentos que deveriam ter sido apresentados pelo recorrente. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da Vara Cível do Paranoá, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 6 de setembro de 2024 às 11:08:01. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora